Tribunal: TJDFT
Processo: 0727748-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e do requisito de garantia da ordem pública.

2. Resta caracterizada a gravidade concreta do crime, uma vez que consta dos autos que o paciente, após uma briga de trânsito com a vítima, seguiu esta até sua residência; no local, voltou a discutir com a ofendida e, em seguida, acelerou o veículo e a atropelou, na frente de seu marido e do filho de apenas oito anos. Há notícias, ainda, de que a ofendida está hospitalizada em estado gravíssimo.

3. Tais circunstâncias evidenciam que o fato é extremamente grave e indicam que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.